Tribunal: TJBA
Processo: 0510648-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510648-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: PAULO ROBERTO SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. NÃO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A questão referente à legitimidade do Banco do Brasil restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. n.º 1.895.936/TO, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).

2.
No caso, tratando-se de demanda cuja causa de pedir está alicerçada na alegação de falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, e não quanto à recomposição do saldo existente em referida conta, a legitimidade passiva para a causa é exclusiva do Banco do Brasil, nos termos do precedente supra do STJ.
Assim como prevalece a competência da Justiça Estadual.

3.
Cinge-se a controvérsia de pedido de
condenação da parte ré ao pagamento integral do saldo PASEP do apelado, com juros e correção monetária.

4.
Quanto ao mérito propriamente dito da causa, restou comprovado nos autos que o autor, servi
dor
público, inscrito no P
ASEP
,
postula sua correção.

5. C
ompetindo ao Banco do Brasil, ora recorrente, a administração do PASEP, é dele a responsabilidade por manter as contas individualizadas para cada servidor (art. 5.º,
caput
, da LC n.º 8/70), bem como se diligenciar para a migração entre contas PIS-PASEP, por força do art. 7.º, da referida lei complementar.

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n.º
0510648
-0
3
.201
9
.8.05.0
00
1
em que é apelante,
Banco do Brasil S/A
e apelado,
Paulo Roberto Silva de Araújo.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça